Tribunal: STM
Processo: 7000332-54.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000332-54.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ISAQUE PESSOA LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou o presente Agravo Interno, para manter inalterada a decisão
que declarou nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, com a consequente remessa dos
autos da Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.0000 ao Juízo de 1º grau, para
regular tramitação, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento parcial
ao presente Agravo Interno, para reformar a decisão ora recorrida, determinar a
restituição dos autos da Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.0000 ao Ministro-
Relator, para seu regular processamento, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/11/2020 17:24:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193ce2b5f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000332-54.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE:
ISAQUE PESSOA LOPES.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PORTE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LEI Nº 13.774/2018. SÚMULA Nº 17. COMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO.
MAIORIA.
A aplicação da Lei nº 13.774/2018 resultou na redução da competência dos Conselhos de
Justiça para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da União.
A Súmula 17 desta Corte Castrense sedimentou o seguinte: "Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
O agente ostentava a condição de Soldado do Exército Brasileiro quando, em princípio,
cometeu o crime previsto no art. 290 do CPM, o que atrai a competência do Conselho
Permanente de Justiça para exercer a jurisdição.
Agravo Interno rejeitado, para manter inalterada decisão monocrática proferida que
declarou nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em rejeitar o Agravo
Interno interposto pela Defesa de ISAQUE PESSOA LOPES, para manter inalterada a decisão que declarou
nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar, com a consequente remessa dos autos da Ação Penal Militar nº 7000147-15.2018.7.12.0012 ao
Juízo de 1º grau, para regular tramitação.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em face da decisão da lavra
deste Relator, de 5 de maio de 2020, nos autos da Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.0000 (Evento 16),
que declarou a nulidade da Ação Penal Militar (APM) nº 7000147-15.2018.7.12.0012, a partir do evento

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/11/2020 17:24:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193ce2b5f
87, na qual o ex-Sd Ex ISAQUE PESSOA LOPES respondia pela prática do ilícito capitulado no art. 290 do
CPM, tornando sem efeito os atos processuais subsequentes, com fundamento na tese firmada por esta
Corte, em 22 de agosto de 2019, nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR).
A decisão agravada determinou, outrossim, a remessa do feito à instância de origem, a fim de
restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para o seu regular
processamento e julgamento.
Em resumo, foi desconstituída e declarada nula a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 21 de janeiro de 2019, que, ao tomar conhecimento do licenciamento
do acusado das fileiras do Exército Brasileiro, avocou para si a competência para o julgamento da APM nº
7000147-15.2018.7.12.0012 (Evento 88) e dissolveu o órgão colegiado a quo, tudo com base em
entendimento extraído da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, especialmente na parte em que
alterou o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992.
A Defesa foi intimada em 15 de maio de 2020 (sexta-feira), e interpôs o presente Agravo no dia 25 de
maio de 2020 (Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.0000, eventos 21 e 24, respectivamente).
Ao alinhavar as razões de inconformismo, o agravante sustenta:
Que a instauração de Incidente de Demandas Repetitivas enseja a suspensão, por até um ano, dos
1.
processos cujo objeto seja matéria idêntica, cessando apenas com o trânsito em julgado do Incidente ou
pelo decurso do prazo de um ano; e
Que seja reconhecida a competência do Juiz Federal da JM para processamento e julgamento do mérito da
2.
Apelação 7001241-33.2019.7.00.000.
Em contrarrazões (evento 8), a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente Agravo Interno.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, pelo que merece ser conhecido.
Pretende o Agravante submeter à análise desta Corte decisão deste Relator que declarou nulos os atos
processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal da JM Substituto, com a consequente
remessa dos autos da Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.0000 ao Juízo de 1º grau para regular
tramitação.
O presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse rever o posicionamento adotado na decisão
ora agravada.
Quanto ao reconhecimento da competência do Juiz Federal da JM para processamento e julgamento do
feito monocraticamente, mantenho a integralidade da decisão agravada e a submeto à apreciação de
Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, verbis:
"Com efeito, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22 de agosto de 2019, esta Corte
Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e
inadmissibilidade e, no mérito, também, por unanimidade, votou pela procedência do
pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica a ser aplicada no âmbito desta Justiça
Especializada:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/11/2020 17:24:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193ce2b5f
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.'.
O Plenário desta Corte recomendou que a citada tese seja imediatamente aplicada aos
feitos em curso em 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, possibilitando aos julgadores
decidirem liminarmente e de forma monocrática.
Dessa forma, nos termos do entendimento firmado no apontado IRDR, é o caso de se anular
os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da União, à revelia do Conselho Permanente de Justiça, quando se tratar de
agente militar no momento da prática delitiva.
Na espécie, tratava-se de um Soldado do Exército Brasileiro no momento em que, em tese,
cometeu o crime previsto no art. 290, caput, do CPM, o que atraiu a competência do CPJ
para exercer a jurisdição, em harmonia com a citada tese expendida no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000.
Ante o exposto, declaro nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática
do Juiz Federal Substituto da JMU, a partir da omissão em convocar o CPJ para apreciar e
julgar o feito, em detrimento ao escabinato, e, assim, reconhecer a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da APM nº 7000147-
15.2018.7.12.0012, a qual responde o ex-Sd Ex ISAQUE PESSOA LOPES, pela suposta prática
do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com a consequente remessa dos autos ao MM.
Juízo de 1º grau para a sua regular tramitação."
No que se refere à suspensão do processo pela instauração de Incidente de Demandas Repetitivas, por
até um ano, dos processos cujo objeto seja matéria idêntica, cessando apenas com o Trânsito em julgado
do Incidente ou pelo decurso do prazo de um ano, especificamente sobre esse tema, no IRDR nº
7000425-51.2019.7.00.0000, ficou assentado o seguinte:
"[...] No entanto, a questão referente à suspensão das Ações Penais Militares e dos Recursos
em trâmite na Justiça Militar da União foi decidida na admissibilidade deste Incidente.
Na ocasião, decidiu o Plenário desta Corte pela necessidade de sobrestamento
apenas do caso paradigma, o RSE 7000144-95.2019.7.00.0000.
Ao contrário do que afirmou a nobre DPU, a medida que ora se requer não decorre
automaticamente da admissibilidade do Incidente. Nesse sentido, já se manifestou o
Conselho da Justiça Federal no Enunciado 140 da sua II Jornada de Direito
Processual Civil, ocorrida nos dias 13 e 14.9.2018:
'A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e
necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.'
O entendimento defendido na Jornada esboça não só o posicionamento de parte significativa
da doutrina, como traduz a posição prevalente no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao se
manifestar sobre a suspensão dos processos nos Recursos Extraordinários (RE) com
Repercussão Geral, a Corte Constitucional, no RE 966.177/RS, entendeu que o
sobrestamento não é obrigatório e pode ser modulado pelo Relator. Na mesma
oportunidade, reconheceu que, uma vez determinada a medida, os prazos prescricionais
também seriam suspensos:
'EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU
EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE
DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/11/2020 17:24:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193ce2b5f
DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS
AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116,
I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 1. A repercussão geral
que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com
fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva
dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do
recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A suspensão de
processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e
necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do
mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário
paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o § 5º do art. 1.035 do CPC aos processos
penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo
originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a
natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. 4. A suspensão do prazo
prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime
abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com
repercussão geral reconhecida. [...]'. (STF. RE 966.177 RG-QO/RS. Rel. Min. Luiz Fux. Julgado
em 7.6.2017; grifo nosso.)
Assevera-se que a redação do art. 1.035, § 5º, do CPC, referente à Repercussão Geral, é
semelhante à do art. 982, I, do mesmo diploma, que cuida da suspensão no IRDR. Nesse
sentido também é a doutrina de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Humberto Dalla
Bernardina de Pinho, Daniel Vianna Vargas e Felipe Carvalho Gonçalves da Silva:
'A suspensão dos processos criminais poderia ser alegada como impedimento à utilização do
IRDR no Processo Penal. Entretanto, assim como nos recursos repetitivos, a suspensão dos
processos no incidente é facultativa.'. (In O Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) no Processo Penal. Reflexões Iniciais. Publicado na Revista de Processo.
Ano 43. Vol. 279. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 300).
Ao deixar de suspender os demais procedimentos em trâmite, esta Corte analisou
o caso concreto, aliado aos princípios da duração razoável dos processos, e da
necessidade de resposta estatal à prática de atos ilícitos, a fim de evitar que este
julgamento venha a atrasar o andamento da persecução penal. [...]"
Nesse mesmo sentido, a Segunda Seção do STJ, em Proposta de Afetação de Recurso em Recurso
Especial nº 1.729.593/SP, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de processos pendentes nos
termos do voto do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.
No tocante ao tema, o Ministro Relator da Proposta fundamentou da seguinte maneira:
"[...] Todavia, embora, em princípio, a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idênticas questões e que tramitem no
território nacional, seja um dos efeitos da decisão de afetação do recurso como repetitivo (CPC, art.
1.037, II), no caso, excepcionalmente, entendo desnecessária e imprópria a adoção dessa medida,
pelas razões a seguir expostas:
a) Indubitavelmente, existem milhares de processos em andamento perante os tribunais do país,
bem como no âmbito desta Corte, versando sobre os efeitos do atraso na entrega de unidades
autônomas, em contratos de promessas de compra e venda de imóvel;
b) Parte dos temas objeto da presente afetação tem jurisprudência consolidada por este Superior
Tribunal de Justiça, assim como pelos próprios tribunais estaduais, de modo que os julgamentos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/11/2020 17:24:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193ce2b5f
pelas instâncias ordinárias que contrariam esses precedentes, embora existam, certamente são
minoritários;
c) A paralisação de todos os processos no país, por até 1 (um) ano, poderia acarretar efeito diverso
à celeridade e segurança jurídica que o julgamento sob o rito dos recursos repetitivos anseia. Desse
modo, seria temerário, a fim de evitar a instabilidade jurisprudencial de franca minoria de decisões
dissonantes, sobrestar a maioria dos julgamentos que se filiam a entendimento já consolidado;
d) Pela natureza da relação contratual em discussão, que envolve acesso à moradia, e, portanto,
direitos disponíveis, a possibilidade de acordo entre as partes se faz sempre presente. Ocorre que
essa iniciativa, salutar, visando por fim aos litígios, poderia ser obstada com a suspensão
indiscriminada dos processos por todo o território nacional;
e) Também deve ser considerado o risco potencial do encerramento das atividades de parte das
empresas demandadas, devido ao atual desaquecimento do setor imobiliário, o que poderia
acarretar prejuízos financeiros irreparáveis para grande parte das famílias.
Proponho, desse modo, que o presente recurso especial, ante as especificidades da hipótese e
pelos motivos acima transcritos, seja processado, em caráter excepcional, sem a suspensão das
ações que tenham por objeto os mesmos temas que serão examinados, neste Tribunal, pelo rito dos
recursos repetitivos. [...]"
Sabe-se que, em regra, os processos que versem sobre questão idêntica serão suspensos. Contudo essa
regra não é absoluta, devendo-se analisar as especificidades da questão e, em caso de não suspensão,
fundamentar a necessidade de continuidade dos processos.
O Relator do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, acompanhado pelo Plenário do STM, assentou que a
suspensão afetaria a duração razoável dos processos e a necessidade de resposta estatal à prática de
atos ilícitos, que poderia ocasionar atraso no andamento da persecução penal.
Dessa forma, entendo que a matéria foi devidamente apreciada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
cuja fundamentação afasta a necessidade de suspensão do processo.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do presente Agravo Interno e os rejeito, para manter inalterada a
decisão que declarou nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar, com a consequente remessa dos autos da Apelação nº 7001241-
33.2019.7.00.0000 ao Juízo de 1º grau para regular tramitação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:41:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d4157df9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000332-54.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE: ISAQUE PESSOA LOPES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento
parcial ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão ora recorrida, determinar a restituição dos
autos da Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator, para seu regular processamento.
2. Este Agravo Interno foi interposto contra Decisão do eminente Ministro-Relator FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, que, nos autos da Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.0000 (Evento 16), declarou a nulidade da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000147-15.2018.7.12.0012, a partir do evento 87, na qual o ex-Sd Ex ISAQUE PESSOA
LOPES respondia pela prática do ilícito capitulado no art. 290 do CPM, tornando sem efeito os atos processuais
subsequentes, com fundamento na tese firmada por esta Corte, em 22 de agosto de 2019, nos autos da
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR).
3. O agravante requer o conhecimento e o provimento do presente agravo, para que seja reformada a Decisão
monocrática que anulou a Sentença do Juiz Federal da JMU, e seja determinado, via de consequência, dentro da
praxe processual, pelo colegiado desta Corte, a análise e julgamento da Apelação da DPU/Manaus/AM. Enfim,
entende o agravante que deve ser reconhecida a competência do Juiz Federal da JMU para processamento e
julgamento do mérito da Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.000.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto pelo conhecimento e pela rejeição do
presente Agravo Interno, para manter inalterada a decisão que declarou nulos os atos processuais praticados
sob a condução monocrática do Juiz Federal da JMU Substituto, com a consequente remessa dos autos da
Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.0000 ao Juízo de 1º grau para regular tramitação.
5. Porém, abri a divergência, pois entendo que assiste razão parcial ao agravante.
6. Na verdade, a matéria veiculada na Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.0000 deveria ter sido encaminhada
diretamente à apreciação e julgamento pelo Plenário, de forma a evitar julgamento monocrático, uma vez que
ainda não há trânsito em julgado do Acórdão proferido na Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000
(IRDR).
7. Nesse caso, entendo que deve ser reformada a Decisão monocrática, tendo em vista que a arguição da
nulidade já teria sido atingida pela preclusão perante a 1ª Instância da Justiça Militar.
8. Com efeito, verifica-se que consta dos autos que o ex-Sd Ex ISAQUE PESSOA LOPES foi licenciado das fileiras
do Exército Brasileiro em 9/11/2018 (Evento 68 da APM).
9. Em 21/1/2019, logo após a vigência da Lei nº 13.774, de 2018, durante a fase de oitiva das testemunhas, o
Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM chamou o feito a ordem e passou a conduzi-lo de forma
monocrática (Evento 68 da APM).
10. Embora as partes tivessem tomado ciência da mencionada decisão, não houve qualquer impugnação
acerca do seu teor (Eventos 95 e 100 da APM), seja por meio do Recurso em Sentido Estrito, na forma do art.
516, alínea "e", do CPPM, seja por outra forma de impugnação, já que a matéria não foi referenciada na
primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos. É dizer, não houve impugnação por parte do Ministério
Público Militar em seu Recurso de Apelação e tampouco pela Defesa, nas suas contrarrazões do Apelo, o que
confere segurança para sustentar que se operou o instituto da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:41:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d4157df9
do CPPM. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
11. Dessa forma, embora o Juiz togado tenha avocado a competência durante a instrução criminal, não há
dúvida de que a nulidade discutida na decisão ora recorrida, se houvesse, seria considerada relativa, sendo
certo que prorrogação da competência para o Juiz togado processar e julgar o feito foi alcançada pelo instituto
da preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM). Ou seja, a impugnação ora ventilada não fora arguida e
questionada por meio de Recurso em Sentido Estrito portuno tempore (art. 516, alínea "e", do CPPM).
12. No caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação do IRDR,
considerando que o Acórdão que firmou a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000
ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-Presidente, que,
em 8/7/2020, deu o seguinte encaminhamento à matéria, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/11/2020 06:41:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d4157df9
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
13. Em consequência, a matéria foi submetida à Suprema Corte, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO Nº 1.279.981, tendo sido prolatada a Decisão de 21/8/2020, da lavra da eminente Ministra
CÁRMEN LÚCIA, negando seguimento ao mencionado recurso, com fundamento no § 1º do art. 21 do
Regimento Interno do STF. Porém, ainda não houve trânsito em julgado naquela Corte, haja vista que a Defesa
interpôs Agravo Regimental em 21/9/2020, o qual foi incluído na Pauta Virtual da 2ª Turma daquela Corte para
o dia 9/10/2020.
Por essas razões, votei dando provimento parcial ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão
ora recorrida, determinar a restituição dos autos da Apelação nº 7001241-33.2019.7.00.0000 ao Ministro-
Relator, para seu regular processamento.
Brasília 8 de outubro de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar